Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVI E CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDA DE PRODUÇÃO DE TODAS AS PROVAS REQUERIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, e indeferir, por conseguinte, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, a teor do art. 370, do CPC.
2. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar sua convicção acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa ante o indeferimento de prova testemunhal.
3. Se os fatos controversos podem ser esclarecidos pela prova documental juntada ao processo, revela-se desnecessária a produção das demais provas requeridas no processo.
4. Apelo não provido.